Tribunal: STF
Processo: ARE 1540684
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Revisão criminal Nulidade Ausência de defesa técnica Improcedência Enunciado 523 da Súmula do STF A falta de defesa técnica, caracterizadora de nulidade absoluta, resulta da efetiva ausência de defesa técnica ou da falta de atos imprescindíveis ao andamento processual Presente defesa técnica e participativa de todos os atos processuais, resta somente a análise da qualidade da defesa técnica Deficiência da defesa técnica, para reconhecimento em revisão criminal, deve ser manifesta, para subsunção ao art. 621, I, segunda parte, do CPP Deficiência não manifesta e inclusive afastada em apelação Revisão criminal improcedente. - (e-doc. 23, p. 2)



    2. Nas razões recursais, sustenta-se violação ao art. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição da República (e-doc. 31).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência do Tema 660/RG, das Súmulas 282 e 279/STF, além de a matéria cingir-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 47).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...) Data venia, a argumentação defensiva não corresponde à ausência de defesa técnica, mas sua deficiência. 



    Com efeito, a nulidade absoluta somente decorre da efetiva ausência de defesa técnica falta total no processo ou parcial dos atos processuais imprescindíveis o que não se verifica no caso dos autos, em que apresentada resposta à acusação (fls. 86/95) e comparecimento em audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 118/123). 



    Em realidade, pois, o que o peticionário pretende é que se reconheça a deficiência da defesa técnica, pois embasada em mero modelo obtido da internet. 



    Ocorre que, para reconhecimento de deficiência da defesa técnica, dever-se-ia tratar de deficiência manifesta para subsunção ao art. 621, I, segunda parte, do Código de Processo Penal, reconhecendo-se que a condenação foi contrária “à evidência dos autos”. 



    No caso dos autos, a deficiência não é manifesta e reclama apreciação subjetiva da atuação da defesa técnica, razão pela qual não comporta cabimento em revisão criminal, conforme já devidamente julgado na apelação 0032342-52.2015.8.26.0224, in verbis: - (e-doc. 23, p. 3/4)



    6. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Eventual ofensa à Constituição Federal seria, pois, indireta ou reflexa. No mesmo sentido, aponto: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Peculato-desvio em proveito alheio. Art. 312 do Código Penal. Revisão criminal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1451116 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j 12-12-2023, DJe- 15-12-2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1132000 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26-10-2018, DJe- 05-11-2018).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator